Tribunal: STF
Processo: ARE 1586753
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Proteção animal. Políticas públicas. Intervenção judicial. Agravo em recurso extraordinário não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em ação civil pública, condenou-se o Município de Catanduva a destinar local adequado para acolhimento e tratamento de animais abandonados ou celebrar convênios com entidades do terceiro setor.
2.  O recorrente argumenta a inviabilidade do controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, especialmente porque o Município já adota providências em defesa dos animais abandonados por meio da Seção de Controle de Zoonoses.
3. Na sentença de primeiro grau havia sido julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei estadual 12.916, de 2008, não impõe tal obrigação aos Municípios. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, dando provimento ao recurso, ao considerar que a Constituição e a legislação estadual e municipal estabelecem a responsabilidade dos Municípios em adotar políticas públicas para a proteção e bem-estar dos animais, não sendo uma questão de discricionariedade administrativa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Judiciário pode intervir na política pública municipal de proteção animal, compelindo o Município a destinar local adequado para acolhimento e tratamento de animais abandonados, e se tal intervenção viola o princípio da separação dos Poderes.
III. Razões de decidir
5.  O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, manifestar-se sobre políticas públicas para instar a Administração a cumprir seu dever constitucional, notadamente no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública, sem que isso viole o princípio da separação dos Poderes.
6. A atuação judicial deve se ater a casos peculiares de inércia do Poder Público, sendo considerada excessiva quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, e não pode suprimir completamente a margem administrativa de decisão.
7. No caso concreto, a situação de precariedade na atenção ambiental sobre a alocação de animais abandonados no Município foi fundamentada, sendo insuficiente a existência do controle de zoonoses municipal para o acolhimento adequado, conforme parecer do Ministério Público que apontou a ausência de local apropriado e a omissão do Poder Público.
8.  A revisão da conclusão sobre a precariedade da situação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
9.  Agravo em recurso extraordinário não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 6º, 23, inc. VII, art. 30, inc. V, art. 196, art. 225, § 1º, inc. VII; Lei Complementar federal nº 140, de 2011; Lei estadual nº 11.977, de 2005; Lei estadual nº 12.916, de 2008; Lei municipal nº 4.257, de 2006; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1500760-71.2023.8.26.0452, Rel. Marcelo Berthe, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 26/03/2025; TJSP, Apelação Cível 1001303-42.2022.8.26.0299, Rel. Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 17/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2289090-35.2022.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 04/07/2023; ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022; RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013; RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. PROTEÇÃO ANIMAL. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Catanduva, visando à condenação do réu na obrigação de destinar local adequado para acolhimento e tratamento de animais abandonados, ou celebrar convênios com entidades do terceiro setor. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a Lei Estadual 12.916/08 não impõe tal obrigação aos municípios. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Catanduva tem a obrigação de destinar local adequado para o acolhimento e tratamento de animais abandonados, com base em legislações federal, estadual e municipal. 
III. Razões de Decidir 
3. A Constituição Federal, em seu artigo 225, impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna e vedar práticas que submetam os animais à crueldade. 
4. A legislação estadual e municipal estabelece a responsabilidade dos municípios em adotar políticas públicas para a proteção e bem-estar dos animais, não sendo uma questão de discricionariedade administrativa. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Município tem a obrigação de adotar medidas para o acolhimento e tratamento de animais abandonados. 2. A omissão do poder público em proteger animais domésticos é vedada pela legislação vigente.
Legislação Citada: CF/1988, art. 23, VII; art. 30, V; art. 225, § 1º, VII. Lei Complementar Federal nº 140/2011.
Lei Estadual nº 11.977/2005, Lei Estadual nº 12.916/2008. Lei Municipal nº 4.257/2006. 
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1500760-71.2023.8.26.0452, Rel. Marcelo Berthe, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 26/03/2025. TJSP, Apelação Cível 1001303-42.2022.8.26.0299, Rel. Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 17/04/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2289090-35.2022.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 04/07/2023.” (e-doc. 10).

2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 6º, 23, 196 e 225 da Constituição da República, ao argumento de que é inviável o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, notadamente, na hipótese em que o Município adota providência em defesa dos animais abandonados, conforme a Seção de Controle de Zoonoses (e-doc. 12). 

3. O Parquet apresentou suas contrarrazões (e-doc. 14).

É o relatório. 

Decido.
 
4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 
 
5. Em aprofundamento da sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 
 
6. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).  
 
7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).
 
8. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).

9. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, é insuficiente a existência do controle de zoonoses para o acolhimento de animais abandonados no Município, ao que, na hipótese, necessária a construção de local apropriado. A Turma julgadora apoiou seu convencimento em parecer do Ministério Público, do qual assim consta:
 
“Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça de Catanduva, através de representação encaminhada de forma anônima (nº 43.0718.0000088/2023-9), a informação de que a moradora da Rua Pirajuí, 755, Jardim Soto, em Catanduva/SP, estaria abrigando naquele endereço número expressivo de animais sadios e doentes e que o local seria completamente inadequado para a moradia e convivência desses animais, dada ausência ou deficiência de alimentação, medicamentos, condições de higiene, além de não estarem devidamente vacinados e castrados. O expediente deu conta, ainda, da omissão do Poder Público nos cuidados para com animais errantes, atropelados, abandonados e em situação de maus-tratos, pois além de o MUNICÍPIO DE CATANDUVA não possuir local adequado para abrigar tais animais e prestar a devida assistência veterinária, caberia à população tomar a iniciativa, onerando-a em valores altos sem contrapartida municipal.
Preliminarmente, oficiou-se ao MUNICÍPIO DE CATANDUVA solicitando que fosse realizada vistoria no endereço, constatação de maus-tratos aos animais por meio de médico veterinário e, em caso positivo, serem tomadas providências para sanar o problema e salvaguardar os animais; no mesmo ofício, solicitou-se informações sobre a existência ou inexistência de canil/gatil municipal e quais as medidas estariam sendo adotadas para cumprir as exigências previstas na Lei nº 12.916/2018. Em resposta, o MUNICÍPIO DE CATANDUVA encaminhou relatório de visitação elaborado pelo Zoológico Municipal dando conta de que foi constatada a presença de mais de cinquenta gatos e quatro cães no endereço, muitos deles magros e visivelmente doentes. Ficou confirmada, outrossim, a ausência de higiene e limpeza do local, que está tomado por entulhos, sujidades, mato alto e possível presença de escorpiões, além de ausência de local adequado para isolamento dos animais doentes. No mesmo relatório a equipe informou que a cuidadora é portadora de depressão e aparentemente sofre da síndrome “acumuladora de animais”. Diante de tais fatos, foi oficiado à 4ª Promotoria de Justiça de Catanduva/SP, com atribuição em matéria de Saúde Pública, para que tomasse conhecimento e providências que entendesse necessárias para o caso. Em segundo relatório, foi informado que a municipalidade realizou limpeza do imóvel e não fez o recolhimento dos animais, mas orientou a moradora a respeito dos cuidados para com eles e manutenção da salubridade do local.
Foi oficiado novamente ao MUNICÍPIO DE CATANDUVA para que informasse sobre a existência ou inexistência de canil e gatil municipais e a resposta foi negativa.” (e-doc. 10, p. 4-6).

10. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade na atenção ambiental sobre alocação de animais abandonados no Município, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pretendido efeito suspensivo. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator